Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738450-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRISCO DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BRISCO DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão de ID 56446678 que sobrestou o recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Alega que a decisão é omissa sobre a inexistência de valor elevado atribuído à causa hábil a justificar o sobrestamento do apelo constitucional pelos Temas 1.076/STJ e 1.255/STF, que buscam uniformizar a controvérsia acerca da possiblidade de fixação de honorários de sucumbência pelo critério da equidade em demandas de valor exorbitante. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. A Quarta Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento interposto pela embargante, consignou que (ID 43384369): (...) no caso em análise, não seria possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, mas consoante o preceituado no art. 85, §§ 2o e 6o desse diploma legal, ou seja, entre os patamares de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da causa, conforme o entendimento do STJ (Tema 1.076), que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. (...) Desse modo, e tendo conta que o valor da execução, conforme consta nos autos, perfaz o total de R$ 296.684,42 (duzentos e noventa e seis mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), impõe-se a reforma decisão agravada, nesse tocante, para, em atenção ao regramento do § 5o do supracitado dispositivo legal, fixar os honorários em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa até o limite de duzentos (200) salários mínimos. Do trecho transcrito, constata-se que o órgão julgador, amparado no decidido pelo STJ no precedente do Tema 1.076, afastou a possibilidade da aplicação do critério da equidade, por ter constatado que o valor da causa é elevado. Em razão disso, o DF interpôs o apelo especial, alegando, em síntese, que, nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional. Por sua vez, como dito na decisão embargada, o STF afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, situação que ensejou o sobrestamento do extraordinário interposto contra o acórdão paradigma do Tema 1.076/STJ. Assim, o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida poderá repercutir, diretamente, na tese definida pelo STJ. No caso vertente, vê-se que a matéria veiculada no especial, devidamente prequestionada pelo acórdão recorrido, amolda-se ao contexto fático-jurídico descrito nos precedentes, de modo que o sobrestamento do apelo, que antecede o juízo de admissibilidade, é medida que se impõe. Logo, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019